Tribunal: TJMT
Processo: 1025300-69.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025300-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO - CPF: 061.927.421-20 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS NÃO EFETIVADOS INTEGRALMENTE - FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - REGULARIDADE DA AVERBAÇÃO PARA RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE - INEXISTENTE DE DANO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de empréstimo sob consignação, caso não efetivada a averbação das prestações em folha de pagamento, é ônus do mutuário providenciar o seu pagamento direto no vencimento aprazado, sob pena de caracterização da inadimplência.

Tratando-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, ainda que haja a queda de sua margem consignável, o devedor não pode se eximir do dever de quitar as parcelas do contrato nos vencimentos fixados, cabendo-lhe providenciar a quitação da dívida por outro meio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1025300-69.2022.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Requerente/Apelante, em face do BANCO CETELEM S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo consignado pactuado. Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da inexistência de relação jurídica; 2) da ausência de provas da relação jurídica; 3) da ausência da prova da vontade da parte Requerente em firmar o contrato; 4) da existência de fraude contratual; 5) do dever de indenizar; 6) da fixação do quantum indenizatório; 7) da inversão das sucumbências fixadas.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 181014695 - Pág. 1/8), pugnou pelo desprovimento.

A parte apelada aportou petitório, requerendo a retificação do polo passivo (id. 184449653 - Pág. 1), acompanhada de documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1025300-69.2022.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Requerente/Apelante, em face do BANCO CETELEM S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo consignado pactuado. Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Pois bem.

De início, defiro o pedido de regularização do nome da parte Recorrida no polo passivo, bem como de seus procuradores.

O recurso pretende a reforma da sentença, sob a alegação da inexistência do contrato discutido nos autos e da falta de comprovação da transferência dos valores correlatos, o que deveria acarretar a condenação da parte ré em danos morais e restituição do valor que entende indevido.

Sustenta a parte recorrente que, contrariamente ao consignado na sentença, não há prova da existência do contrato sob nº 51-818191414/16_0001, incluso dia 05/11/2020 - id. 181013685 - Pág. 2 - a autorizar os descontos em seu benefício previdenciário, sem que se tenha comprovado a regularidade da contratação e o depósito dos valores respectivos.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão à parte Apelante.

Digo isso porque o contrato n.º 51-818191414/16_0001 foi incluído em 05/11/2020, estabelecendo-se o início dos descontos para a competência de 04/2022, se dá em razão da necessidade de recebimento dos valores decorrentes do contrato sob nº 51-818191414/16 firmado em março de 2016, consoante provas constantes do id. 181014664 - Pág. 1/181014665 - Pág. 1.

Portanto, observa-se que não obstante a previsão da contratação no histórico de consignações (id. 181014689 - Pág. 1/8), a apelante não experimentou nenhum dano a ser reparado

Eis a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DO MUTUÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. 1. A aplicação do Código de Defesa do consumidor nas relações de financiamento bancário não é regra, porquanto não tendo o mutuário comprovado o atendimento dos pressupostos a aludidos no inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.078/90, não lhe assiste o direito à inversão do ônus da prova de abuso praticado pelo agente financeiro, ônus excessivo, desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito da mutuante, nulidade de cláusula contratual, ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé, entre outros. 2. Nos contratos de empréstimo sob consignação, caso não efetivada a averbação das prestações em folha de pagamento, é ônus do mutuário providenciar o seu pagamento direto no vencimento aprazado, sob pena de caracterização da inadimplência”. (TRF4, AC 5003570-35.2016.4.04.7004, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 13/12/2017)

Tecidas tais considerações e diante do exame apurado dos autos, o que se vê é que a apelante propôs ação requerendo a nulidade do contrato n° 51-818191414/16_0001.

Contudo, constatou-se que a apelante não experimentou nenhum dano a ser reparado, já que a Instituição Financeira está a executar o contrato que deu azo aos descontos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado, mantendo os termos da r. sentença

Majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa em favor do advogado da parte apelada/ré.

Suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor/recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, o qual ratifico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024